Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741857-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: D.T.D.S. AGRAVADO: F.B. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, D.D.S. representado por sua genitora D.T.D.S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu, F.B. a proceder à sua reintegração ao corpo discente da instituição de ensino, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer cc. condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, processo 0726647-73.2024.8.07.0003. Em resumo, sustenta que foi expulso da instituição de ensino de forma desarrazoada, sem garantia do encerramento do ano letivo e sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a decisão impugnada não observou o melhor interesse e a proteção integral do menor. Alega que a documentação apresentada pela instituição foi produzida unilateralmente e não evidencia que foi levada ao conhecimento da genitora do discente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal determinando-se a imediata reintegração do aluno na instituição de ensino. Requer a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O preparo dispensado em razão de que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Dispõe o artigo 206 inciso IX, da Constituição Federal: "Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: ..................... IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Emenda Constitucional no 108, de 2020)" De outra parte, as instituições de ensino detêm a autonomia didático-pedagógica, podendo elaborar o seu plano de ensino tendo como norte as diretrizes e bases da educação nacional, assim como o seu regimento interno, que deve regular, entre outros, o convívio entre os alunos e esses para com os professores, corpo diretivo e demais funcionários da instituição de ensino, com previsão de eventuais sanções disciplinares para a inobservância das normas afins. Na origem, consta que o recorrente se matriculou na instituição de ensino em 2016 e atualmente cursava o 8o ano do ensino fundamental. O relatório apresentado pela recorrida sobre "Situações Educacionais" (ID 209981278 PAG 69-71, processo de origem) informa que no ano de 2016 (educação infantil) o recorrente não realizou atividades propostas em sala e tarefas de casa e o não comparecimento da mãe às reuniões agendadas. Comportamento que se repetiu nos anos de 2017 (1o ano), 2019 (3o ano). Em 2022 (6o ano) apresentou conflito verbal com os professores e colegas, xingamentos, resistência em receber orientação dos professores, comportamento desafiador, uso de cigarro eletrônico, não realização das atividades e não comparecimento da mãe às reuniões agendadas. Foi assinado um termo de compromisso para mudanças de comportamento para o ano de 2023. Em 2023 (7o ano) apresentou desrespeito aos professores, comportamento desafiador, não comparecimento da mãe às reuniões agendadas, subtração de material da aula de Educação Física, passou fezes no braço de um colega, saídas constantes da sala sem autorização dos professores, resistência em cumprir regras escolares, não realização de atividades escolares. Foi assinado um termo de compromisso pelo responsável para mudança de comportamento em 2024. Em 2024, o aluno apresentou resistência de seguir as orientações dos professores, apresentou conflitos com os colegas, xingamentos e comportamento desafiador com professores, não realização das atividades escolares. Houve tentativa de agendamento de reunião com a genitora. Houve duas suspensões e notificação ao Conselho Tutelar no mês de março. Em 12/04/2024 o aluno deu um soco em um colega no momento do intervalo. A genitora foi convocada para uma reunião em 15/04/2024. A genitora relatou que conversou com o aluno sobre o comportamento inadequado. Em 03/05/2024, durante a aula de matemática financeira o recorrente desrespeitou a professora proferindo xingamentos. Houve tentativa de contato com a mãe, sem sucesso. Os documentos de ID 209982856 – PAG 72-80, processo de origem, referem-se aos registros de atendimento com a genitora, a comunicação dos fatos ao Conselho Tutelar, bem como sobre o Conselho de Classe acerca da permanência do aluno na instituição de ensino. Em 20/05/2024 o Conselho de Classe decidiu, por unanimidade, pela transferência do recorrente da instituição de ensino (ID 209982846 – PAG 81-82, processo de origem) e a genitora foi informada da decisão (ID 209982847 – PAG 83-84, processo de origem). De acordo com o Regimento da Instituição de ensino, são deveres do aluno, entre outros, tratar com respeito todos os profissionais e colegas da Escola, manter conduta compatível com a disciplina e boa ordem, realizar as atividades escolares (art. 113, incisos I, II, XIII), sendo-lhe vedado intimidar colega individualmente ou em grupo, incitar a indisciplina, fumar em qualquer dependência da Escola (art. 114, incisos IV, V, VII). O artigo 115 prevê como medida disciplinar que a infração aos artigos 113 e 114 poderá acarretar advertência verbal, advertência escrita, suspensão temporária das atividades e expedição de transferência compulsória. O artigo 118 inciso III confere a competência para o Conselho de Classe decidir sobre os casos de transferência compulsória. (ID 20082848 – PAG 133-137, processo de origem). Tais elementos, ao menos em Juízo perfunctório, apontam para a regularidade do desligamento do aluno da instituição. A sequência dos fatos indica que foram diversas as tentativas de reunião com a genitora e nas que compareceu foi sempre informada do comportamento inadequado e incompatível com a disciplina escolar da instituição de ensino, o que afasta a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa. Há ainda indicação de que as sanções disciplinares foram gradativas, desde advertência verbal até o desligamento compulsório, não se mostrando que foi desarrazoada a sanção final. A educação, embora direito de todos, é dever da família e do Estado promovê-la e incentivá-la (art. 205 e 227, Constituição Federal). Decorre disso que não cabe apenas à escola o dever de educar o adolescente, mas compete primordialmente à família. Nesse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e